Tribunal: TJSP
Processo: 2382081-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tramitação sob segredo de justiça em ação indenizatória. O agravante busca a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos legais para o segredo de justiça.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tramitação sob segredo de justiça em ação indenizatória. O agravante busca a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos legais para o segredo de justiça.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu o pedido de tramitação do processo sob segredo de justiça é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de Decidir
3. O art. 1.015 do CPC prevê, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo a tramitação sob segredo de justiça.
4. A interpretação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento deve ser restritiva, evitando a ampliação das situações elencadas no CPC, o que poderia gerar preclusão imediata não prevista.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas em casos de urgência que tornem inútil a apreciação em apelação.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.015, art. 1.009, § 1o, art. 932, inciso III.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2318196-71.2024.8.26.0000, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, julgado em 29 de novembro de 2024.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2036755-86.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, julgado em 27 de agosto de 2024.
STJ, REsp no 1.696.396-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5 de dezembro de 2018.